Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre os litigantes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste.
2. Apenas após a instauração do contraditório e a completa instrução processual, é que será possível a análise acerca da legalidade do cancelamento do cadastro do agravante junto à plataforma de transporte mantida pela agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.